Tribunal: STF
Processo: Rcl 53852
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-25
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DECISÃO PARADIGMA INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. RECLAMANTE NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO SUBJETIVA FORMADA NO PARADIGMA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Levi Machado de Oliveira, em face de acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no processo nº 0025466-79.2001.4.01.3400, pelo qual teria sido inobservada a decisão deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 461.366/DF.



    2. O reclamante narra que, juntamente com José Longo de Araújo, respondeu ao Processo Administrativo nº 9200071462, no Banco Central do Brasil, o qual culminou na aplicação da pena de inabilitação temporária, pelo prazo de 10 (dez) anos, com fundamento em prova ilícita oriunda de quebra de sigilo bancário.



    3. Alega que este Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mencionado paradigma, teria concedido ordem mandamental, em caráter definitivo, a José Longo de Araújo, tendo por objeto justamente a prova coligida a partir da quebra de sigilo bancário dos investigados.



    4. Informa que o Tribunal reclamado, desconsiderando a nulidade da prova e, por derivação, a ilicitude de todo o processo administrativo, julgou improcedente a ação anulatória c/c reparação de danos nº 2001.34.00.025513-4, proposta pelo ora reclamante, ao fundamento de que havia outras provas suficientes a embasar sua condenação pela autoridade administrativa.



    5. Menciona a inadmissão dos recursos especial e extraordinário, os quais foram impugnados por meio de agravos nos próprios autos, ainda pendentes de julgamento.



    6. Evoca a Rcl nº 24.444/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, na qual teria sido reconhecido que “a declaração de ilicitude da prova reveste de vício todos os elementos de convicção derivados”, conforme decisão proferida no RE nº 461.366/DF (e-doc. 1, p. 6).



    7. Requer a concessão de medida liminar para suspender o AREsp nº 2.094.512/DF, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.



    8. No mérito, busca a procedência da presente reclamação, com a finalidade de cassar o acórdão reclamado, para que prevaleça a decisão proferida no RE nº 461.366/DF, com a consequente procedência da ação anulatória c/c reparação de danos nº 2001.34.00.025513-4. Pretende que, após a declaração de nulidade da pena de interdição temporária que lhe foi imposta, que o TRF da 1ª Região dê prosseguimento ao julgamento da apelação quanto à pretensão indenizatória.



    É o relatório.



    Decido.



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    11. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não observou os parâmetros estabelecidos no julgamento do RE nº 461.366/DF, cuja ementa tem os seguintes termos:



    “SIGILO DE DADOS - ATUAÇÃO FISCALIZADORA DO BANCO CENTRAL - AFASTAMENTO - INVIABILIDADE. A atuação fiscalizadora do Banco Central do Brasil não encerra a possibilidade de, no campo administrativo, alcançar dados bancários de correntistas, afastando o sigilo previsto no inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal.”



    (RE nº 461.366/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 03/08/2007, p. 05/10/2007)



    12. Todavia, esse julgado não foi submetido ao regime da repercussão geral, sendo, portanto, a decisão nele proferida destituída de efeito vinculante e de eficácia geral. Além disso, o ora reclamante não fez parte da relação subjetiva; nela figuraram, como recorrente, o Banco Central do Brasil e, como recorrido, José Longo de Araújo. Desse modo, não é possível, ao recorrente, utilizá-la como paradigma. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPFs 387/PI e 556/RN. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INDICAÇÃO DE RECURSO EXTRAODINÁRIO E RECLAMAÇÃO COMO PARADIGMAS. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - É notória a ausência de aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ADPFs 387/PI e 556/RN ADI 2.501/MG apontadas como paradigma.



    II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual.



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 48.083-AgR/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos)



    “RECLAMAÇÃO. DANOS MORAIS. ATRASO EM VOO. TEMA 210. ARE 766.618. DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF NÃO VERIFICADO. PRECEDENTE QUE NÃO POSSUI EFEITO VINCULANTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Apesar do julgamento do ARE 766.618, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, ter ocorrido em conjunto como o RE 636.331, cujo relator foi o Ministro Gilmar Mendes, extrai-se das informações contidas nos sistemas informatizados desta Corte que o Tema 210 da sistemática da repercussão geral possui como processo paradigma unicamente o RE 636.331, cujo objeto, nos termos do acórdão, envolveu os limites de indenização por danos materiais em decorrência de extravio de bagagem em voo internacional.



    2. A ausência de aderência estrita entre a situação reclamada e o precedente vinculante impede o conhecimento da reclamação.



    3. O processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte (art. 102, I, l, CF) pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou tenha sido prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 43.577-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 10/06/2021; grifos nossos)



    13. Vê-se, portanto, que a presente reclamação tem intuito de servir como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte, conforme ilustra o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.



    II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021)



    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator